Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012478-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAKSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 042.305.941-60 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

O marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se acolher a alegação de que o mesmo só tomou ciência da inscrição no momento da impressão do extrato de negativação.

Não havendo o decurso do prazo de prescrição entre a data da impressão do extrato, data em que o consumidor tomou ciência da restrição e a data da propositura da ação, de rigor o afastamento da prescrição e o julgamento da causa.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call center.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

O valor do dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto
,
acolho a preliminar e DECIDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que fora indevido o reconhecimento da prescrição, posto que o prazo prescricional começa a correr da ciência inequívoca do consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como para declarar a inexistência do débito.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte Recorrente se insurge contra a sentença prolatada alegando que não teria ocorrido a prescrição, posto que esta ocorre a partir da ciência do consumidor da negativação.

Entendo que razão assiste ao recorrente, porquanto, pela análise do extrato de negativação acostado aos autos, entendo que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se acolher a alegação de que o mesmo só tomou ciência da inscrição no momento da impressão do extrato de negativação.

No caso, o extrato foi impresso em 05/05/2020 e a ação proposta em 22/05/2020, de modo que não ocorreu a prescrição.

Não havendo o decurso do prazo de prescrição entre a data da impressão do extrato, data em que o consumidor tomou ciência da restrição e a data da propositura da ação, de rigor o afastamento da prescrição e o julgamento da causa.

O caso posto a julgamento se trata de inscrição nos órgãos de proteção, uma vez que a parte promovente, ora Recorrente, nega a existência de relação.

Verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Ademais, verifico que o endereço informado em sede de defesa diverge do indicado pelo promovente na inicial e nos documentos acostados, inclusive, no comprovante de endereço acostado (fatura de energia) em nome de seu genitor.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, devendo a inscrição ser excluída e a dívida ser declarada inexistente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 156,84 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) bem como, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020